Tribunal: TJBA
Processo: 8000239-11.2015.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000239-11.2015.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SALATIER PEREIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PATERNOSTRO SANTA ROSA, ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACAN e outros

Advogado(s)
:
ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR, MARCELO PATERNOSTRO SANTA ROSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL NOTURNO. DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS PELO DIVISOR 200. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas por servidor público e ente municipal contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando o Município ao pagamento de adicional de periculosidade e adicional por tempo de serviço, com reconhecimento parcial de prescrição. O autor recorreu para incluir reflexos do adicional por tempo de serviço, condenação ao pagamento do adicional noturno, intervalo intrajornada, horas extras e honorários sucumbenciais. O Município, por sua vez, requereu a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o adicional por tempo de serviço gera reflexos sobre outras verbas remuneratórias;

(ii) saber se o adicional noturno pago a menor deve ser complementado com base na legislação municipal;

(iii) saber se há provas suficientes do não usufruto de intervalo intrajornada e de horas extras não pagas;

(iv) saber se o cálculo das horas extras deve observar o divisor 200, e se há condenação de honorários sucumbenciais ao ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os reflexos do adicional por tempo de serviço sobre verbas como 13º salário, férias e adicionais são consectários lógicos da vantagem remuneratória deferida.

4. O adicional noturno foi pago em percentual inferior ao previsto em lei municipal (20% ao invés de 50%), sendo devida a diferença.

5. Inexistem provas suficientes do não usufruto de intervalo intrajornada, tampouco da não quitação das horas extras informadas, de modo que a condenação deve se limitar às diferenças resultantes da aplicação incorreta do divisor.

6. O cálculo das horas extras deve observar o divisor 200, conforme precedentes do STJ aplicáveis por analogia ao regime estatutário.

7. Diante da omissão da sentença, condena-se o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, a serem apurados em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do Município conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000239-11.2015.8.05.0038, em que figuram como apelantes e apelados simultaneamente,
SALATIER PEREIRA SANTOS
e o
MUNICÍPIO DE CAMACAN
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu, nos termos do voto do relator.